Tribunal: TJMT
Processo: 0015071-63.2013.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015071-63.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 053.102.671-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAILSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 042.220.541-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO QUE O APELANTE NÃO PODERIA AGIR CONFORME O ORDENAMENTO JURÍDICO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do acusado, com esteio em causa supralegal de exclusão da culpabilidade, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o réu não tinha alternativa senão a prática do comportamento proibido por lei, de modo que não poderia exigir conduta diversa naquele momento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas da Silva Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo n. 15071-63.2013.8.11.0015 (código 193306), em que foi condenado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (com a redação anterior à Lei n. 13.964/2019), ao cumprimento da reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Nas razões
recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a incidência de excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, ao argumento de que ele estar
ia usando a arma porque foi ameaçado

(Id. 73314658).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 73314661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 79259483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Lucas da Silva Ferreira
foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (com a redação anterior a Lei n. 13.964/2019.

Consta da exordial
acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 25 de outubro de 2013, por volta das 20h30min, na rodovia MT-140, em Sinop/MT, LUCAS DA SILVA FERREIRA, vulgo “Anão” e JAILSON DA SILVA FERREIRA, vulgo “Tucano”, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, portaram arma de fogo com numeração suprimida e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que no dia dos fatos policiais militares realizavam rondas pela Rua Líbano, Bairro Menino Jesus I, em Sinop/MT, ocasião em que os indiciados, que na oportunidade conduziam uma motocicleta, marca Yamaha, modelo Factor, placa OAY-7311, ao avistarem os policiais, empreenderam fuga. Relatou-se que os policiais militares passaram a perseguir os indiciados até a rodovia MT-140, momento em que eles caíram. Constatou-se que os policiais conseguiram prender o indiciado LUCAS, sendo que o indiciado JAILSON conseguiu empreender fuga pela mata, não tendo sido localizado.

Demonstrou-se que, ao procederem a uma revista no indiciado LUCAS, os policiais lograram êxito em localizar uma arma de fogo do tipo revolver, marca Taurus, calibre nominal .38 special (ponto trinta e oito especial), com série numérica suprimida, e 06 (seis) cartuchos de munição, sendo 03 (três) da marca CBC e 03 (três) da marca PMC, todas de calibre nominal.38 special (ponto trinta e oito especial). Constatou-se que o indiciado LUCAS portava referida arma de fogo em coautoria com o indiciado Jailson, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares
(...)” – (Id. 73310061, pp. 1-3).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Ids. 73313554 e 73313557, pp. 1-2), na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (com a redação anterior a Lei n. 13.964/2019), impondo-lhe a pena de 3 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, e a outra em limitação do final de semana.

Inconformada,
a defesa postula a absolvição do apelante ante a existência de causa supralegal de excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Argumenta que o apelante estava se sentindo ameaçado porque uma pessoa de alcunha “Torto” o ameaçou em razão de um desentendimento, motivo pelo qual o recorrente passou a andar armado, com a intenção de se proteger.

Aponta que a arma foi adquirida unicamente porque o apelante pretendia
resguardar a sua vida, que não teria comprado a arma para a prática de nenhum crime e, por fim, ressalta os predicados pessoais do recorrente, aduzindo que ele seria primário e possuidor de bons antecedentes.

Contudo, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.

Consoante se nota, não se discute no presente recurso a materialidade ou autoria delitiva, mas espera a defesa, como já dito, a absolvição do acusado com esteio na inexigibilidade de conduta diversa.

Sabe-se que para a configuração do crime é necessário que o fato seja típico, ilícito e culpável, de acordo com a teoria tripartida. Este último elemento é composto pela imputabilidade
, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, sendo certo que, ausente um deles, não há falar em culpabilidade.

A tese alegada pela defesa – exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa –, ocorre quando o agente comete um fato típico e ilícito, porém, naquelas circunstâncias fáticas, o ato não pode ser punido porque não se exige do sujeito que ele aja conforme o ordenamento jurídico.

Em síntese, não seria possível agir de outro modo, de forma que a culpabilidade é afastada, mesmo que o agente tenha cometido ato ilícito e típico.

No presente caso, pelo que se dessume do feito, a polícia realizava ronda no bairro Menino Jesus I, quando duas pessoas em uma moto, ao visualizarem a viatura policial, empreenderam fuga, e, em razão disso, os policiais os seguiram, logrando êxito em os alcançar, porém, um dos ocupantes conseguiu fugir para um matagal, razão pela qual apenas o recorrente foi abordado, e flagrado então com a arma de fogo Taurus .38 Special.

O acusado narrou em ambas as fases processuais que apenas portava a arma porque teria sido ameaçado por pessoa com alcunha de “Torto”.

Acerca do tema, não há falar em ausência de reprovabilidade da conduta ou de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que a arma era destinada exclusivamente à proteção pessoal, pois

se pessoas pudessem possuir armas de fogo simplesmente por se sentirem
ameaçadas inexistiria necessidade de regulamentação legal do porte e registro de arma de fogo.

Ademais, a conduta do apelante não era a única exigível à espécie, uma vez que ele poderia ter tomado as precauções necessárias e noticiado os fatos às autoridades competentes, ao invés de optar pela prática delitiva.

Sobre a matéria, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A inexigibilidade de conduta diversa somente funciona como causa de

exclusão

da

culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação
(...)” (STJ, Recurso Especial n. 1456633/RS, Quinta Turma, julgado em 5.4.2016, publicado em 13.4.2016).

No mesmo sentido:

“(...)
Não há falar em ausência de reprovabilidade da conduta ou de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que a arma era destinada exclusivamente à proteção pessoal e da propriedade, pois, se pessoas pudessem possuir armas de fogo simplesmente por se sentirem ameaçadas, inexistiria necessidade de regulamentação legal do porte e registro de arma de fogo
” (TJMT, Apelação n. 0015231-07.2013.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 14.4.2021, publicado em 20.4.2021).

Portanto, entendo que não procedem os argumentos do apelante, devendo ser mantida a condenação pela prática do crime exposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (com a redação anterior a Lei n. 13.964/2019), uma vez que os argumentos externados por ele não são suficientes para demonstrar que não era possível exigir diferente conduta do por parte dele, conforme as circunstâncias expostas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021